Tribunal: TJES
Processo: 5000150-06.2021.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-06.2021.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE PAULO DE SOUZA FERREIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000150-06.2021.8.08.0051

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO
S
.:
JOSE PAULO DE SOUZA FERREIRA
E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEIMA DE TELEVISÃO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDOS JUNTADOS. FALHA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
parte autora relata, em síntese, que
teve seu aparelho de TV, um receptor de sinal para a TV e um aparelho de microondas danificados após oscilação de energia em sua unidade consumidora
. A
duz ter tentado, sem sucesso, a solução administrativa do problema, motivo pelo qual vem a juízo requerer a restituição do valor pago pelo conserto dos aparelhos danificados,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não apresentou Contrarrazões Recursais, conforme certidão ao ID. 6720933.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
6720928
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando preliminarmente a incompetência do juízo ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que a queima dos aparelhos não foi originada por falha na prestação dos seus serviços, não havendo registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora, motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6720925) dispôs que: “
Frente ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, extinguindo o feito com fundamento do artigo 487, I, do CPC e condeno a Requerida a realizar ao pagamento da quantia de R$ 1.770,00, em favor da parte autora, com correção monetária a partir da distribuição da ação, oportunidade em que foi apresentado o orçamento de id 9433510, incidindo juros a partir da citação
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida e passo à análise das questões meritórias.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que, em que pese o inconformismo da concessionária, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca de falha na prestação do serviço no fornecimento de energia elétrica.

Isto porque, a espelho do que indicou o juízo de piso, o laudo que instrui a exordial (ID. 6720902) é conclusivo, uma vez que afirma que a causa provável dos danos seria “
Descarga Elétrica
”. Estes fatos corroboram a alegação do consumidor de que sua televisão e aparelho de microondas foram queimados em decorrência de distúrbio de energia, e que os aparelhos pararam de ligar, o que obviamente redundou na inutilização dos bens até o seu conserto.

Importante ressaltar, ainda, que a empresa recorrente teria totais condições de realizar a inspeção dos aparelhos e juntar aos autos relatório acerca dos danos no aparelho avariado, comprovando ausência de relação de causalidade com a falha atribuída ao seu serviço, haja vista que a autora procurou
solução
administrativa do problema (ID. 6720899). Todavia, a recorrente sequer enviou uma equipe técnica para averiguação dos fatos,
elaborando laudo para justificar a negativa à solicitação do consumidor,
de forma que não restou comprovado nenhum fato obstativo do direito invocado, ônus que competia à concessionária recorrente.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos materiais, no valor total de R$ 1.770,00, sendo R$ 1.460,00 referentes ao conserto da TV e R$ 310,00 do aparelho microondas, quantia que corresponde ao valor pago pela consumidora no conserto dos equipamentos danificados, conforme documento ao ID. 6720902.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)